Tribunal: STF
Processo: RHC 64551
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. CO-REUS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO PODE SER SUPRIDA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA
COM A INVOCAÇÃO DE FATO POSTERIOR AO DECRETO. RECURSO PROVIDO PARA
CONCEDER O 'WRIT'. SE SUBSISTIR O FATO NOVO REFERIDO NAS
INFORMAÇÕES, PODERA O JUIZ, EM NOVA DECISÃO, VIR A DECRETAR A PRISÃO
CAUTELAR. EXTENSAO DA OUTORGA AO CO-RÉU.